Tribunal: STF
Processo: AI 713756
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de 
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido 
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.  
   Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. A jurisdição foi 
   prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente 
   motivada.
2. As alegações de afronta aos princípios do devido 
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da 
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de 
   reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
3. A 
   verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários para 
   a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 
   demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da 
   legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em 
   sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 
   636/STF.
4. Agravo regimental desprovido.